Tribunal: TJDFT
Processo: 0707130-12.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707130-12.2020.8.07.0007 RECORRENTE: VASCO FERREIRA BARBOSA RECORRIDA: TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARESS REJEITADAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO 1. A ausência de fundamentação não se configura se a sentença contiver as razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (art. 93, IX, da CF). 2. Ainda que o Juízo a quo tenha se utilizado de fundamentação diversa da que a parte Ré pretendia ver acolhida, não prospera a alegação do Recorrente de omissão na r. sentença ou de que essa não foi devidamente fundamentada. 3. Cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15), razão pela qual não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova se os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão. 4. Os fatos narrados se referem a um contrato de locação comercial, razão pela qual devem ser aplicadas somente as regras acerca da responsabilidade civil constantes no Código Civil, não incidindo a legislação consumerista ao caso. 5. O Autor não comprovou que a falsificação da assinatura dele teria sido realizada pela Ré, ônus que lhe incumia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 6. Ausente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade, conforme previsto nos arts. 186, 187 e 927 do CC/02, não há que falar em responsabilidade civil. 7. A litigância de má-fé está relacionada à violação dos deveres das partes, procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo, pois possuem a obrigação de proceder com lealdade e boa-fé e de cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável, nos termos dos arts. 5o e 6o do CPC/15. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 7o, 357, incisos e § 1o, 936, inciso I e II, 937, §§ 2o e 3o, e 938, § 3o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de instrução processual, tendo em vista que o feito teria sido julgado antecipadamente sem oportunizar às partes a realização de provas necessárias ao deslinde da ação. Defende que teria ocorrido cerceamento ao seu direito de defesa, em face da negativa do pedido de sustentação oral; e b) artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a relação entre as partes, no presente caso, é de natureza consumerista, pois a recorrida é administradora de aluguéis, tendo como atividade fim o serviço de administração de bens, sendo aplicável a legislação consumerista, a fim de amparar os abusos deflagrados pela atuação abusiva das empresas de administração de imóveis, que teria utilizado de expediente fraudulento para assinar contrato. Em sede de extraordinário, assevera negativa de vigência aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como 7o, 357, incisos e § 1o, 936, inciso I e II, 937, §§ 2o e 3o, e 938, § 3o, todos do Código de Processo Civil, 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do CDC, repisando as mesmas razões recursais acima expendidas. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Pugna a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pleito de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise dos recursos, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 7o, 357, incisos e § 1o, 936, inciso I e II, 937, §§ 2o e 3o, e 938, § 3o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “O Apelante alega que, com o julgamento antecipado da lide, a negativa de inversão do ônus da prova e de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ocorreram na sentença, e não na fase de saneamento, o que cerceou o seu direito de produzir provas (...). No caso, verifica-se que os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer as questões suscitadas, conforme mencionado pelo MM. Juiz a quo na decisão saneadora (ID 25414202) (...). No caso, inexistem os pressupostos autorizadores da inversão do ônus da prova e de aplicação do CDC, sendo inviável falar em cerceamento de defesa pelo Juízo de origem” (ID 26026247). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, cabe ao juiz (sempre em decisão fundamentada): (i) determinar, até mesmo de ofício, a produção das provas que entender necessárias ao julgamento de mérito, (ii) rejeitar as diligências inúteis ou protelatórias, e (iii) apreciar a prova, indicando os motivos de seu convencimento” (AgInt no AREsp 1781061/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 2o, 3o e 6o, inciso VIII, todos do CDC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Pela leitura da petição inicial (ID 25414163), verifica-se que os fatos narrados se referem a um contrato de locação comercial, não incidindo a legislação consumerista ao caso. Com relação à alegada responsabilidade da Apelada por imperícia, negligência e imprudência, observo que o Autor não comprovou que a falsificação da sua assinatura teria sido realizada pela Ré, ônus que lhe incumbia. Logo, não há que falar em responsabilidade civil, pois ausente a demonstração do ato ilícito e do nexo de causalidade” (ID 26026247). Para infirmar tal assertiva seria indispensável o reexame de cláusulas contratuais e do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Demais disso, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão vergastado no sentido de que “O reconhecimento de firma tem a finalidade de atestar a autoria de uma assinatura aposta em um documento. No caso dos contratos de locação ele não é obrigatório e a falta de tal reconhecimento não caracteriza elemento apto a gerar o dever de indenizar pelo réu” (ID 26026247). Portanto, “Incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto, por si só, a sustentar o julgado. As razões do Recurso Extraordinário encontram-se dissociadas do que foi decidido pelo acórdão recorrido, o que atrai a aplicação da Súmula 284/STF: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (ARE 1189907 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 6/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/3/2021. Da mesma forma, o apelo não deve transitar quanto à suposta infringência ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. O apelo extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). No mesmo sentido: RE 1298966 AgR/PE, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe 11/5/2021. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027